Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002869-67.2022.8.11.0000
Impetrante: Joaquim Gomes de Oliveira
Paciente: Gustavo Godoi da Silva
Impetrada: Juíza da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Godoi da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 17.2.2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, custódia que foi convertida em preventiva.
Afirma que não há nos autos fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que não estão presentes indícios suficientes de autoria, argumentando que se trata de mero usuário e não traficante, sobretudo quando considerada a não expressiva quantidade de droga apreendida – 39 g de pasta-base de cocaína.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos – Id. 118779513 a Id. 118779533.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Noutro giro, examinando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aparentemente traz fundamentação idônea no tocante à necessidade da segregação provisória do paciente. Veja-se:
“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante (...).
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se presente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente a quantidade da droga apreendida.
Deveras, ao compulsar o Sistema SIAP, constato que custodiado Gustavo Godoi da Silva o possui em seu desfavor uma Ação Penal de no6095-97.2020.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, em que foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei 11343/06, análogo a este procedimento, o qual encontra-se em grau de recurso perante o e. Tribunal de Justiça deste Estado, o que demonstra a sua personalidade inclinada a crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).
Outrossim, ressalto que o laudo de constatação atestou que foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha com massa bruta total de aproximadamente 7,978g e 03 (três) unidades de cocaína com massa bruta de aproximadamente 31,422g, as quais apesar de não ser uma quantidade expressiva, evidencia de qualquer forma a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, quando somada aos demais elementos probatórios que instrui o presente flagrante.
Por esses mesmos motivos, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado GUSTAVO GODOI DA SILVA (...)” – Id. 76396834, destaquei.
Não bastasse, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator